Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-57.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016834-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIOLANNY LAURA DE CARVALHO MENDES - CPF: 074.971.631-24 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CPC
– PAGAMENTO DA COTA PARTE À CONVIVENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS –
RECURSO PROVIDO.

Carta de Concessão de Benefício, confeccionada pelo INSS, informa que a Apelante é a beneficiária da pensão por morte previdenciária em razão do falecimento de Adenilson. Ou seja, tal documento não deixa qualquer dúvida de que ela preenche os requisitos para o recebimento da indenização, posto que demonstra ser ela dependente do falecido perante o INSS.

Diante disso,não há como negar o direito da companheira para o recebimento do seguro obrigatório em decorrência do falecimento do segurado.

Considerando que a Apelante era convivente da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIOLANNY LAURA DE CARVALHO MENDES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa formulada pela Seguradora Apelada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC,
mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Inconformada, a Apelante afirma que no processo n.º 1001901-50.2011.4.11.3600 que tramitou perante a 6.ª Vara Federal da Justiça Federal foi concedida à Recorrente a carta de pensão por morte em razão do falecimento do Sr. Adenilson Cristian de Souza, o que comprova a qualidade de companheira para o recebimento do seguro DPVAT.

Afirma que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, visto que está pleiteando direito advindos do falecimento do seu companheiro.

Com isso, requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar procedente esta ação.

Contrarrazões apresentadas no ID. 135774977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
MARIOLANNY LAURA DE CARVALHO MENDES
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 14/03/2020, o Sr. Adenilson Cristian de Souza faleceu em decorrência de acidente de trânsito.

Aduziu que, desde janeiro de2016, vivia em união estável com o falecido, motivo pelo qual requereu o pagamento de indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 135774946) e da impugnação (ID. 135774950), sobreveio a sentença em que o Juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa formulada pela Seguradora Apelada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC. Irresignada, a Autora/Apelante interpôs este Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De plano, vislumbro equívoco do Juiz
a quo
ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelante, uma vez que os documentos colacionados nos autos são suficientes para comprovar a relação de união estável existente entre a Recorrente e o falecido.

Compulsando os autos, verifico do Boletim de Ocorrência que na descrição do de cujus consta estado civil ‘amigado’ e, também, na narrativa dos fatos discorrem que a Sra. Mariolanny Laura estava junto no momento do acidente e é a esposa da vítima (Adenilson Cristian de Souza).

Além disso, na ação de cobrança n.º 1055052-57.2020.8.11.0041 proposta por Wanderley Arruda De Souza e Lenil Cristina De Souza, genitores do falecido, estes afirmaram no tópico ‘Herdeiros’ que
“o falecido não era casado,
mas deixou companheira
, e não deixou filho, bem como, não deixou patrimônio, são herdeiros diretos do mesmo, também, os seus pais
”.

Ademais, no processo acima citado, a Seguradora Apelada apresenta recurso de Apelação requerendo que seja
‘
RESERVADO 50% DO CAPITAL SEGURADO em favor da companheira do falecido
, já que pelo conjunto probatório dos autos, verifica-se a existência da companheira do falecido, bem como pelo fato que os Apelados não demostraram efetivamente possuírem a qualidade de únicos herdeiros.’

E mais, o documento de ID. 135774971, Carta de Concessão de Benefício, confeccionada pelo INSS, informa que a Apelante é a beneficiária da pensão por morte previdenciária em razão do falecimento de Adenilson. Ou seja, tal documento não deixa qualquer dúvida de que ela preenche os requisitos para o recebimento da indenização, posto que demonstra ser ela dependente financeiramente do falecido perante o INSS.

Portanto, a Apelante é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda que visa ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Superada a preliminar, convém registrar que o feito se encontra maduro para julgamento imediato por esta instância
ad quem
, conforme art. 1.013, § 3.º, II, do CPC/15, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Como é cediço, o art. 3.º, inciso I, da Lei 6.194/74, estabeleceu o valor indenizatório para os casos em que ocorre a morte da vítima em acidente de trânsito em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ademais, em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/2007 que, em seu artigo 4.º, prevê o seguinte:
“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

O artigo 792 do Código Civil, assim determina:
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente" (REsp 1.366.592/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/5/2017).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ.AgInt no REsp 1803210/MS, Rel. Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 01/07/2019). (sem destaque no original)

Diante disso, no caso em apreço, não há como negar o direito da companheira para o recebimento do seguro obrigatório em relação ao falecimento do Sr. Adenilson.

Desse modo, na data do sinistro, a Lei 6.194/74, que rege a matéria em questão (DPVAT) no ordenamento jurídico pátrio, estava vigente com a redação introduzida pela Lei 11.945/09, que estabelece no art. 3.º, inciso I, que a indenização em caso de morte, será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), qual é invariável.

Diante deste cenário, considerando que a Apelante era convivente da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença. Reconheço a legitimidade ativa da Apelante e, com fundamento no § 4.º, do art. 1.013 do CPC,
julgo parcialmente procedente
o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento de 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório cabível, tendo em vista o pagamento da outra metade aos genitores do falecido nos autos do processo n.º 1055052-57.2020.8.11.0041.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022